Tribunal: CARF
Processo: 10925.905398/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905398/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.933 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
POSTO CEDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 28/04/2000
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL.
A Medida Provisória no 2.158-35/2001, em seu art. 93, inciso III, revogou os
§§ 1o ao 4o do art. 8o da Lei no 9.718/98 (redação atual dada pela MP no 1.858-
10/1999), que eliminou a possibilidade de compensação da COFINS com a
CSLL estipulada pela Lei no 9.718/98, a partir dos fatos geradores de janeiro de
2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-77.780, de 17 de julho de
2015, da 3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905398/2009-41
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905398/2009-41

A Recorrente apresentou pedido de compensação, PER/DCOMP no
42621.58590.061006.1.7.04-0955, em razão de suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de CSLL, código 2372, período de apuração 30/06/2000, no valor original de R$ 1.846,70,
o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em 31/07/2000, no valor total de R$
2.300,22.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 842040546, de 09/06/2009, à e-fl.
02, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa e não possui
crédito disponível para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade
cujos fundamentos foram sintetizados no Relatório do acórdão recorrido, conforme abaixo:
Cientificado em 22/06/2009 (fl. 5), o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 3/15), em 21/07/2009, alegando, em síntese, que::
3 – o crédito que “lançou” no PerDcomp foi pautado nos §§ 1o e 2o do art. 8o da Lei no
9.718/98;
4 – no período de recolhimento do Darf em que se funda o crédito, poderia ter
compensado 1/3 da Cofins devida sobre o faturamento, mês a mês, com a CSLL;
5 – como pagou todos os valores de CSLL, nasceu o direito a postular a compensação
em razão dos pagamentos indevidos ou a maior, já que dispunha, nesse mesmo período,
crédito de Cofins.
6 – “Diante disto, não existe óbice a compensação realizada, eis que o DARF
apresentado no PERD/COMP significava tributo pago indevidamente ou a maior”.
7 - O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de inconformidade,
transcreve excertos de decisões judiciais e encerra requerendo o recebimento do recurso,
a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e homologada a
compensação ou, alternativamente, que seja aplicado somente a incidência de
atualização monetária aos valores declarados no PerDcomp, excluindo-se qualquer outra
penalidade, nos termos do art. 63 e seguintes da Lei no 9.430, de 1996.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o argumento de revogação da possibilidade de compensação pleiteada. Vide
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 08/03/2017 (e-fl. 114) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/04/2017 (e-fls. 92 e 104), reproduzindo os argumentos e
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905398/2009-41

fatos constantes na manifestação de inconformidade, acrescentando apenas a preliminar de
prescrição intercorrente em razão da data do julgamento de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp, em razão de crédito originado de pagamento
indevido ou a maior de CSLL no valor de R$ 1.846,70, recolhido através de DARF, código de
receita 2372, no valor de R$ 2.300,22, período de apuração 30/06/2000, data da arrecadação
31/07/2000.
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 02) não homologando as compensações
porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais pagamentos para
quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na
compensação.
Na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, a Recorrente sustenta
a existência do crédito em função do recolhimento a maior de CSLL em razão do disposto nos §§
1o e 2o do art. 8o da Lei no 9.718/98, pois, no período de pagamento do DARF, a Recorrente
poderia ter compensado 1/3 da COFINS devida sobre o faturamento, mês a mês, com a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e, como efetuou todos os pagamentos da
CSLL, requereu a compensação.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, não reconheceu o direito creditório
da Recorrente, defendendo o seguinte:
(...)
Em sede recursal, o interessado alega que efetuou o pagamento da CSLL devida do
primeiro trimestre de 2000 sem utilizar a compensação equivalente a um terço da Cofins
efetivamente paga no correspondente período de apuração, conforme previsto nos
parágrafos 1o. e 2o. do art. 8o da Lei no 9.718, de 1998, o que, no seu entender, deu
origem ao pagamento indevido ou a maior de CSLL e o levou a formalizar o PerDcomp
ora em análise.
13 Ocorre, contudo, que a referida compensação foi revogada desde 01.01.2000,
conforme dispôs o art. 93, inciso III da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 (...)
Art. 93. Ficam revogados:
(...)
III - a partir de 1o de janeiro de 2000, os §§ 1o a 4o do art. 8o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998;
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905398/2009-41

14 Note-se que, na ficha de cálculo da CSLL da DIPJ do ano-calendário 2000, sequer
aparece a linha para deduzir, da CSLL apurada, o valor equivalente a “1/3 da COFINS
efetivamente paga”, tal qual existe na DIPJ do ano-calendário 1999 (fls. 33 e 69).
15 Assim, não colhe razão ao interessado quando pleiteia pagamento indevido ou a
maior de CSLL, em razão de ter recolhido integralmente a CSLL a pagar do 2o trimestre
de 2000, sem que tenha utilizado a faculdade de compensar, com a CSLL apurada, o
montante equivalente até um terço da Cofins efetivamente paga, cujo montante, diga-se
de passagem, não foi comprovado nos autos.
(...)
Em recurso voluntário, como acima declinado, a Recorrente repete os termos da
manifestação de inconformidade e defende a prescrição intercorrente.
No tocante à prescrição intercorrente, a Recorrente defendeu a morosidade no
julgamento de sua manifestação de inconformidade, sustentando que as autoridades fiscais não
obedeceram os prazos concedidos pela legislação quanto ao julgamento de sua defesa.
Em que pesem bem manejados os argumentos de defesa, entende-se que não cabe
falar em prescrição intercorrente ou anulação de processo ou do ato de exclusão em razão do
tempo de análise, como expressou a Recorrente em seu recurso voluntário, porque os prazos,
para as autoridades fiscais praticarem os atos inerentes às suas funções são cominatórios. Além
do mais, no processo administrativo, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em razão desse entendimento, no caso dos processos administrativos, não há
previsão de prescrição intercorrente, decisão pacificada pela Súmula CARF no 11: Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Diante disso, rejeito a preliminar arguida.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade, assim como destacado no r.
acórdão, as defesas e recursos administrativos suspendem a exigibilidade dos débitos
confessados nas declarações de compensação , cum fulcro no art. 74, § 11o da Lei no 9.430, de
1996 c/c art. 151, III da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – CTN.
Em relação ao mérito, a Recorrente não se contrapõe ao fundamento do r. acórdão
em sua peça recursal, no tocante à revogação dos §§ 1o e 2o do atr. 8o da Lei no 9.718/1998,
apenas declara a previsão legal para compensação. Esse tópico do recurso voluntário, contudo,
trata das compensações e não propriamente sobre o mérito do crédito, qual seja, a possibilidade
de compensação de 1/3 da COFINS devida sobre o faturamento, mês a mês, com a CSLL.
Fato é que a Medida Provisória no 2.158-35/2001, em seu art. 93, inciso III,
revogou os §§ 1o ao 4o do art. 8o da Lei no 9.718/98 (redação atual dada pela MP no 1.858-
10/1999), que eliminou a possibilidade de compensação da COFINS com a CSLL estipulada
pela Lei no 9.718/98, a partir dos fatos geradores de janeiro de 2000.
No caso em tela, a data do fato gerador é 31/07/2000, data da arrecadação. Logo,
já não mais fazia jus ao direito da citada compensação.
O STF tem entendimento consolidado de que o art. 246 da Constituição Federal
não veda a regulamentação de lei por medida provisória. A Medida Provisória no 2.158-35/2001
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905398/2009-41

(e a Medida Provisória no 1.858-10/99) apenas revogou dispositivo da Lei no 9.718/1998 que
concedia benefício fiscal, não havendo, por conseguinte, ofensa à Constituição Federal (STF.
Decisões nesse sentido AI 738.708/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 821.042/SP, Rel.a Min.a
Rosa Weber; ARE 656.770/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RE 627.955/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes;
RE 584.835/ DF, Rel. Luís Roberto Barroso).
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital